Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES E FILHO MAIOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CCB. BAIXA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. ALIMENTANTE PRESO. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
2. Assim, deve-se ponderar um percentual que ao mesmo tempo garanta com dignidade da subsistência da prole e, também, não prejudique a subsistência do próprio alimentante.
3. Na hipótese, vale ressalvar que a reclusão em unidade prisional do provedor chamado a responder pelo encargo alimentar devido aos filhos menores de idade deve ser proporcionalmente ponderada, sobretudo, quando verificada a ausência de bens e renda para melhor atender as inadiáveis necessidades dos infantes, no entanto, importante relembrar que a própria Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais) prevê como dever do condenado a execução de trabalho remunerado, de modo que o produto da remuneração deverá ser destinado, entre outros, à assistência à família, reconhecendo, inclusive, que a sua recusa poderá configurar falta grave.
4. Outrossim, a falta de ocupação, o desemprego, a dificuldade financeira são situações transitórias e, por si só, não atenua o dever de o genitor de prestar assistência material aos filhos, sobretudo quando o valor da prestação for estabelecido com razoabilidade, atentando com proporcionalidade para esta situação peculiar do alimentante, como ocorre na espécie.
5. Recurso parcialmente provido.